Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo internacional – Atraso no desembarque do voo inicial que gerou perda de conexão e atraso na chegada ao destino final de sete horas - Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – O fato gerador do atraso (problemas técnicos não especificados) não se mostra apto a afastar o defeito na prestação do serviço, considerando que a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo internacional – Atraso no desembarque do voo inicial que gerou perda de conexão e atraso na chegada ao destino final de sete horas - Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – O fato gerador do atraso (problemas técnicos não especificados) não se mostra apto a afastar o defeito na prestação do serviço, considerando que a necessidade de manutenção na aeronave, ainda que não programada, não constitui fato imprevisível, inevitável, sendo inerente á atividade que desenvolve (fortuito interno) -
Dano moral que, no caso dos autos, decorre exatamente da tensão pela perda da conexão e pelo retardamento em sete horas da chegada ao destino – Situação que não pode ser considerada 'mero dissabor' – Sentença de improcedência reformada – Valor da indenização, porém, que não pode ser fixado em 'quantum' elevado, pois não se constatou maiores dissabores do que a tensão pela demora - Conveniente a fixação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e não no valor pleiteado (R$ 15.000,00), que se mostra apto a reparar o dano moral suportado pelo autor -
Ônus da sucumbência invertidos, com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.*